Tribunal: TJBA
Processo: 0501210-86.2017.8.05.0141
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0501210-86.2017.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: AELSON ROSARIO OLIVEIRA Advogado(s): WESLEY MATHEUS DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, §2°, INCISO VI C/C §2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. FEMINICÍDIO TENTADO. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PREENCHIDOS. ART. 413 DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGITIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. NÃO CABIMENTO. DECOTE DA QUALIFICADORA. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Do caso em exame. 1. Versam os autos sobre Recurso em Sentido Estrito interposto por AELSON ROSÁRIO OLIVEIRA, ora recorrente, irresignado com a respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais de Jequié/BA, que, nos autos da ação penal nº 0501210-86.2017.8.05.0141, pronunciou o recorrente para ser submetido a júri popular pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2º, inciso VI c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal (homicídio qualificado). 2. Segundo a denúncia, no dia 13 de dezembro de 2016, por volta das 21 horas, o denunciado, após desentendimento com a vítima Juliana Melo da Silva, desferiu-lhe golpes com uma enxada, atingindo-a na cabeça e no braço, causando-lhe lesões graves que necessitaram de 14 pontos de sutura. II. Questão discutida. 3. Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso em sentido estrito, requerendo a absolvição sumária do recorrente, sustentando que a ação desencadeada por ele se deu em legítima defesa. Argumenta, em síntese, que: a) o réu teria agido para se defender de agressão prévia da vítima, que o teria atacado com panela de pressão, tampa de panela e banco; b) o réu estava completamente embriagado no momento dos fatos, não tendo condições de desferir golpes com precisão suficiente para demonstrar intenção homicida; c) as lesões resultantes na vítima ocorreram por mero acaso, em contragolpe desferido por alguém embriagado que se encontrava sob ataque; d) estão presentes os requisitos da legítima defesa, nos termos do art. 23, inciso II, do Código Penal. III. Razões de decidir. 4. É imperioso fazer o registro que, nos crimes dolosos contra a vida, quando existentes a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, sobrepõe-se a pronúncia, com o desiderato de que o recorrente seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz soberano da causa, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, em razão de, neste momento, não ser necessário o mesmo nível de certeza sobre a autoria que demandaria uma condenação. 5. Depreende-se da análise acurada dos autos que a materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada por meio do Laudo de Exame de Lesões Corporais da Vítima (ID 82750351, fls. 8/9), que evidenciou: "ferida incisa linear medindo em torno de 14 cm, suturada com fios pretos em extensão de dorso do braço esquerdo. Cicatriz de ferida incisa que fora suturada (já sem fios) medindo em torno de 2,5 cm em face lateral de mesmo braço; escoriação linear horizontal em mesma região. Cicatriz de ferida corto-contusa em couro cabeludo medindo em torno de 7 cm". A materialidade também se encontra corroborada pelas imagens da vítima hospitalizada (ID 82750349, fls. 3/6), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No tocante à autoria, há indícios suficientes para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, considerando o conjunto probatório carreado aos autos, conforme se verifica dos depoimentos prestados em audiência de instrução e julgamento. 6. O Recorrente, ainda, admitiu o fato delituoso em seu interrogatório, alegando que o interesse era apenas agir em legítima defesa, mas observe-se que, consoante interrogatório policial e judicial do acusado, em consonância com as demais testemunhas ouvidas nos autos, a despeito de ser uníssono das oitivas que a vítima a todo tempo provocou a agressão, há divergência nos relatos do próprio acusado, não sendo a única versão nos autos. 7. Por meio do cotejo analítico do arcabouço probatório coligido aos autos, verifica-se que a excludente de ilicitude invocada não se caracteriza de forma inequívoca. Isto porque, conforme o laudo pericial e os depoimentos testemunhais, o recorrente utilizou instrumento dotado de expressiva potencialidade lesiva (enxada) para atingir região vital do corpo da vítima (cabeça), causando-lhe lesões graves que necessitaram de 14 pontos de sutura, o que evidencia o uso de meio desproporcional e imoderado para repelir a suposta agressão. 8. Neste diapasão, mesmo a defesa insistindo acerca da tese de excludente de ilicitude, é de se acreditar que a prova abarcada ao longo da persecução penal provoca, ao menos, contradita acerca de sua caracterização e, máxime, se o meio necessário, quando empregado para repelir a injusta agressão, por ele sofrida, foi utilizado com moderação e de maneira proporcional. 9. Ademais, a alegação de que o réu estaria embriagado, além de não estar cabalmente comprovada nos autos, não tem o condão de afastar sua responsabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, que dispõe expressamente que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Não obstante as alegações apresentadas pelo recorrente, tal argumento não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio, mormente quando a versão da legítima defesa não se mostra unívoca, apresentando controvérsias que devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 10. Assim sendo, um exame ponderado da matéria fática em comento deságua na conclusão de que a submissão do Recorrente ao veredicto popular é solução que se compele, não sendo possível acolher a tese de impronúncia/absolvição sumária. 11. No que concerne à qualificadora do feminicídio, imperioso se consignar que a subsunção da conduta ao tipo penal previsto no art. 121, §2º, VI c/c §2º-A, I, do Código Penal é inequívoca, porquanto presentes todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo, a saber: crime praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, considerando que a vítima e o acusado mantinham relação íntima de afeto, convivendo em união estável há mais de 10 anos, conforme consignado nos autos. É preciso deixar esclarecido, de pronto, que o juiz só pode decotar uma qualificadora sumariamente quando, amparado nas provas dos autos, houver o convencimento, por óbvio, de que está invariavelmente dissociada do conjunto probatório dos autos. 12. Se da prova obtida no in folio não emergir a manifesta improcedência das qualificadoras apontadas, ou seja, persistindo elementos mínimos de sua incidência, restará inviabilizado o seu decote, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar sobre a questão. 13. In terminis, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator, para a constatação da existência de lastro probatório mínimo para a manutenção da sentença de pronúncia, em todos os seus termos. 14. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso. IV. Do dispositivo. 15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0501210-86.2017.8.05.0141, em que é recorrente AELSON ROSARIO OLIVEIRA e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça